Tribunal: TJSP
Processo: 2022313-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.